Tribunal: TJMT
Processo: 1047056-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047056-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO), KATIA REGINA GUEDES AGUIAR FRANCO registrado(a) civilmente como KATIA REGINA GUEDES AGUIAR FRANCO - CPF: 069.668.278-86 (AGRAVANTE), FRANCISCO SERGIO MACHADO - CPF: 514.774.401-00 (AGRAVADO), JOAO RAFAEL AGUIAR OLIVEIRA FRANCO - CPF: 394.605.828-00 (AGRAVANTE), VERALUCIA DE BARROS MACHADO - CPF: 923.722.101-06 (AGRAVADO), CLAUDIA LUISA FRANCO CHACHA - CPF: 069.692.968-65 (TERCEIRO INTERESSADO), STELA REGINA FRANCO - CPF: 068.103.298-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PATRIMÔNIO DESPROVIDO DE LIQUIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA REAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse cumulada com indenização por perdas e danos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de existência de patrimônio e elevado valor da causa, sustentando os agravantes a ausência de liquidez dos bens e a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de patrimônio formal desacompanhado de liquidez financeira é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

4. O magistrado somente pode afastar essa presunção mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica efetiva, não sendo suficientes dados patrimoniais abstratos.

5. A análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez real dos bens, e não apenas a existência formal de patrimônio.

6. A agravante percebe rendimentos previdenciários significativamente reduzidos por descontos obrigatórios, o que limita sua capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

7. O agravante não possui bens em seu nome e é isento de declaração de imposto de renda, o que reforça a ausência de capacidade contributiva.

8. O patrimônio indicado não possui liquidez ou disponibilidade imediata, afastando a conclusão de capacidade econômica.

9. O indeferimento do benefício sem fundamentação concreta viola o acesso à justiça e pode comprometer o mínimo existencial, além de gerar risco de extinção prematura do processo por incapacidade de recolhimento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por prova concreta de capacidade econômica.

2. A existência de patrimônio sem liquidez não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça.

3. A aferição da capacidade econômica deve considerar a renda líquida e a disponibilidade financeira real do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJ-MT, AI no 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047056-58.2025.8.11.0000

JOAO RAFAEL AGUIAR OLIVEIRA FRANCO E KATIA REGINA GUEDES AGUIAR FRANCO X FRANCISCO SERGIO MACHADO E VERALUCIA DE BARROS MACHADO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KÁTIA REGINA GUEDES AGUIAR FRANCO e JOÃO RAFAEL AGUIAR DE OLIVEIRA FRANCO, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1000781-09.2024.8.11.0090, que, ao apreciar embargos de declaração, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que o patrimônio indicado não possui liquidez, tratando-se de bem de moradia, consórcios não contemplados e herança sem posse ou fruição econômica, razão pela qual não refletem capacidade contributiva real, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça (ID. 338106872).

Em contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção integral da decisão (ID. 360548366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da existência de patrimônio formal desacompanhado de liquidez financeira imediata.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em ação de imissão de posse cumulada com indenização, sob o fundamento de existência de patrimônio e elevado valor da causa.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

Quanto à agravante Kátia Regina, restou demonstrado que aufere rendimentos previdenciários, com significativa redução por descontos obrigatórios e consignações, resultando em renda líquida limitada, incapaz de suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência (ID.176431872 e 174009834 dos autos de origem, 360548373, 360548374).

Em relação ao agravante João Rafael, consta inexistência de bens em seu nome, além de isenção de declaração de imposto de renda, o que reforça a ausência de capacidade contributiva (ID. 176431871 e 174009834 dos autos de origem).

Além disso, o patrimônio apontado na decisão refere-se a patrimônio sem liquidez e disponibilidade imediata, o que afasta qualquer prova concreta de capacidade econômica efetiva (ID. 216557260 dos autos de origem).

Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos concretos, o que não se verifica na hipótese.

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial dos agravantes, em afronta aos
arts
. 1o, III, e 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes, afastando a exigência de recolhimento de custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026